Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PROVA NOVA JUNTADA AOS AUTOS. ADITAMENTO DA DENÚNCIA APÓS PRECLUSÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO E PRODUÇÃO DE PROVAS PELA DEFESA. AMPLO EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. POSSIBILIDADE. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo artigo 563, do Código de Processo Penal (pas de nullité sans grief). O prejuízo não pode ser presumido em razão apenas da alegação genérica no sentido de que houve violação ao princípio do devido processo legal, mas deve ser demonstrado, de modo efetivo. No caso em espécie, a decisão que recebeu o aditamento da denúncia após a preclusão da decisão de pronúncia, em razão da juntada de prova nova aos autos (laudo pericial), atendeu ao princípio do devido processo legal, fundamentando-se nos princípios da economia processual e da celeridade da Administração Pública, garantindo ao reclamante, sobretudo, o exercício de forma plena do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando abriu prazo para a Defesa se manifestar sobre o aditamento e para ratificar ou indicar provas que pretendia produzir.